Tribunal: TJPA
Processo: 0028184-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028184-86.2011.8.14.0301

APELANTE: HELOISA DE FATIMA DA SILVA NEVES

APELADO: ANA ALVES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0028184-86.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: HELOÍSA DE FÁTIMA DA SILVA NEVES

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES

EMBARGADO: ANA ALVES BARROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. VERIFICADA A CONTRADIÇÃO NO JULGADO, VÍCIO QUE MERECE SER SANADO. RECURSO PROVIDO.

I – Constata-se que na parte da ementa – do acórdão que julgou a apelação n. 0028184-86.2011.8.14.0301 - consta que o recurso estava sendo desprovido. No entanto, toda a fundamentação do voto e sua parte dispositiva denota que o posicionamento da turma de julgamento foi no sentido de dar provimento ao recurso de apelação.

II – Desse modo, pertinente que o vício de contradição seja sanado, a fim de conste na ementa, que julgou o recurso de apelação n. 0028184-86.2011.8.14.0301, que o mesmo estava sendo provido.

III – Embargos de Declaração conhecido e PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0028184-86.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: HELOÍSA DE FÁTIMA DA SILVA NEVES

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES

EMBARGADO: ANA ALVES BARROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por HELOÍSA DE FÁTIMA DA SILVA NEVES, em face de acórdão que julgou a apelação n. º 0028184-86.2011.8.14.0301 Como parte embargada temos ANA ALVES BARROS.

O acórdão embargado é o seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO NÃO FICOU PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRES ANOS, SENDO ESTE O PRAZO PRESCRICIONAL ATINENTE A NOTA PROMISSÓRIA, CONFORME ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO Nº 57.663/66).

I - O julgador de piso extinguiu o feito com base no art. 269, IV do CPC/73, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade a ação de execução de título extrajudicial.

II – O título apresentado pelo credor diz respeito a uma nota promissória, cujo prazo prescricional é de 03 anos, conforme dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

III – Verifica-se, no caso em tela, que não houve,
inércia da parte exequente pelo prazo 03 (três) anos, que pudesse dar ensejo a prescrição intercorrente. Sentença que merece reforma.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

O Embargante afirma que o acórdão se mostra contraditório, considerando que seu teor se fundamenta no sentido de dar provimento ao recurso, acatando o pleito da apelante, para que não seja aplicada

a prescrição ao caso. Ressalta que na parte dispositiva fica claro que se dá provimento a apelação, no entanto, na ementa, apresenta o recurso como sendo desprovido. Requer que seja acolhido os embargos de declaração para sanar tal vício.

Não houve contrarrazões aos Embargos de Declaração (certidão de id n.

3751587)

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0028184-86.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: HELOÍSA DE FÁTIMA DA SILVA NEVES

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES

EMBARGADO: ANA ALVES BARROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso, busca a embargante que seja sanado vício de contradição no julgado, alegando que no teor do voto apresenta-se o recurso de apelação como conhecido e provido, mas na sua ementa dispõe que o recurso estava sendo desprovido.

Assiste razão a embargante
.

Conforme se denota da parte dispositiva do julgado, bem como da fundamentação do voto do recurso de apelação em questão, temos que esta relatora se posicionou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido afastar a prescrição reconhecida na sentença, mas no texto da ementa consta que o recurso deveria ser conhecido e desprovido, o que ocasionou o vício de contradição no acórdão.

Tal vício merece ser sanado
na presente oportunidade, nos moldes do art. 1.022, I do CPC/15.

Então, na ementa, onde consta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO NÃO FICOU PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRES ANOS, SENDO ESTE O PRAZO PRESCRICIONAL ATINENTE A NOTA PROMISSÓRIA, CONFORME ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO Nº 57.663/66).

I - O julgador de piso extinguiu o feito com base no art. 269, IV do CPC/73, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade a ação de execução de título extrajudicial.

II – O título apresentado pelo credor diz respeito a uma nota promissória, cujo prazo prescricional é de 03 anos, conforme dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

III – Verifica-se, no caso em tela, que não houve,
inércia da parte exequente pelo prazo 03 (três) anos, que pudesse dar ensejo a prescrição intercorrente. Sentença que merece reforma.

IV – Recurso conhecido e
desprovido
.

Passa-se a constar o seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO NÃO FICOU PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRES ANOS, SENDO ESTE O PRAZO PRESCRICIONAL ATINENTE A NOTA PROMISSÓRIA, CONFORME ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO Nº 57.663/66).
RECURSO PROVIDO
.

I - O julgador de piso extinguiu o feito com base no art. 269, IV do CPC/73, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade a ação de execução de título extrajudicial.

II – O título apresentado pelo credor diz respeito a uma nota promissória, cujo prazo prescricional é de 03 anos, conforme dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

III – Verifica-se, no caso em tela, que não houve,
inércia da parte exequente pelo prazo 03 (três) anos, que pudesse dar ensejo a prescrição intercorrente. Sentença que merece reforma.

IV – Recurso conhecido e
PROVIDO
.

Por todo o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO para sanar contradição constante na parte da ementa do acórdão, que julgou a apelação n. 0028184-86.2011.8.14.0301, de modo que passe a constar que se deu PROVIMENTO AO REFERIDO RECURSO DE APELAÇÃO.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/05/2021